Tribunal: TJMT
Processo: 1019665-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019665-07.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Agravante : MATHEUS KIDO GONÇALVES
Agravada : PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S.A.
Número do Protocolo: 1019665-07.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MATHEUS KIDO GONÇALVES contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Indenizatória por Danos Morais e Materiais”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 1019624-53.2016.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S.A., indeferiu pedido de penhora dos recebíveis de cartão de crédito da executada sob o fundamento de que a providência já fora indeferida anteriormente, não sobrevindo mudança a justificar a reapreciação da questão; a decisão também rejeitou o pedido de penhora de uma das aeronaves da frota da devedora, por considerar a “medida excessiva frente ao crédito do exequente”, e, ainda, rejeitou a pretensão de redirecionamento da execução para o patrimônio da empresa Viação Passaredo Ltda, justificando que “o CPC não permite que seja deferida, de plano, a desconsideração da personalidade jurídica, ainda que de modo inverso e mesmo que haja evidências de formação de grupo econômico, sendo necessária a instauração de incidente próprio nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC”, determinando que “a parte exequente deverá se adequar ao artigo 133 do CPC e seguintes, individualizando os sócios (nome, CFP e/ou CNPJ) e juntando o contrato social atualizado da empresa executada e da que se pretende incluir no polo passivo ou certidão da junta comercial atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias” (cf. Id. no 57791961).
O agravante alega que é perfeitamente cabível a penhora dos recebíveis de cartão de crédito na hipótese dos autos, já que todos os meios ordinários de localização e penhora de ativos financeiros ou de outros bens (exceto aeronaves) de titularidade da executada foram esgotados sem sucesso, o que exige e autoriza adoção de medidas excepcionais e mais rigorosas, sobretudo ao se considerar que o cenário visto nos autos é completamente incompatível ao perfil da executada, que “é empresa de expressivo crescimento, que atua ativamente no mercado nacional de transporte aéreo, inclusive realizando transações milionárias recentes para concretizar a expansão (de suas operações comerciais)”, bem assim com o fato de que ela vem “operando normalmente em inúmeros voos domésticos”, sendo evidente que está havendo desvio/ocultação do seu real patrimônio, afinal, “não é condizente (...) não possuir nenhuma movimentação financeira, levando a crer que, possivelmente, os clientes da executada estão realizando o pagamento através de contas vinculadas a outro CNPJ”.
Diz, nesse sentido, que, uma vez que a executada é “uma pessoa jurídica empresária (em) que a venda (de seus produtos e serviços) se dá no varejo, ou seja, em pequenas quantidades e diretamente ao consumidor final, (cujas) transações são efetuadas de forma online, através de seu site ‘voepassaredo.com.br’, (sendo) utilizado como forma de pagamento cartão de débito e crédito, cujo recebimento é efetuado através das respectivas administradoras”, o que se pretende é simplesmente que haja a “penhora dos créditos pertencentes à executada em face das operadoras de cartão de crédito, constrição que equivale, em termos de liquidez, ao dinheiro que será recebido no futuro, enquadrando-se nos artigos 835, I, e 798 do Código de Processo Civil”; ainda nessa perspectiva, mas sob outro enfoque, argumenta que, considerando que “já foi realizada todas as tentativas de constrição patrimonial da ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do CPC: dinheiro, através de BacenJud; automóvel, mediante RenaJud; bens móveis e imóveis, com consulta via Infojud”, não há alternativa a não ser determinar a penhora de uma das aeronaves da executada, único bem que foi localizado em seu nome, pois, em última instância, não se pode perder de vista a máxima de que a execução deve sempre se desenvolver no interesse credor.
Em outra frente, sustenta que é desnecessária instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir e redirecionar a execução à empresa Viação Passaredo, integrante de grupo econômico composto com a executada, na medida em que o “art. 28, §6o, do Código de Defesa do Consumidor diz que são solidariamente responsáveis as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico”, e, no caso, “a sua pretensão não é alcançar os bens particulares dos sócios, mas sim incluir na execução outra empresa pertencente ao meu grupo econômico, que se beneficia do bônus e da operação da agravada, devendo, portanto, responder solidariamente com o seu patrimônio. Não há a intenção de afetar a proteção da personalidade jurídica, somente a ampliação dos responsáveis pelo adimplemento da obrigação, mediante a inclusão de outra personalidade jurídica”. .
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja “determinada a realização de penhora dos recebíveis de cartão de crédito e débito da agravada junto às administradoras de cartões, (...) (ou, então,) a penhora sobre aeronave em funcionamento, e, em todo caso, seja admitida a inclusão da empresa Viação Passaredo no polo passivo da execução (cf. Id. no 57788991).
É a suma.
D E C I D O
A penhora dos recebíveis de cartão de crédito, isto é, do crédito atual e futuro havido pela executada junto às administradoras de cartão de crédito, equivale especificamente à penhora sobre o faturamento da sociedade empresária (CPC, art. 835, X), e não sobre dinheiro (CPC, art. 835, I), e, justamente por se tratar de medida que possui franca aptidão de influenciar e comprometer o exercício da atividade de empresa da devedora, admite-se a sua adoção e efetivação apenas em situações excepcionais, quando preenchido três requisitos cumulativos nos autos, os quais já foram depurados pela jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça como sendo: “a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução, ou, sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador (arts. 678 e 719, caput do CPC), ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa” (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgRg no Ag 593.006/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 03/05/2005, DJ 30/05/2005).
Mais recentemente:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO LÍQUIDO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 2. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 3. O STJ tem mantido penhoras do faturamento líquido, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir de forma idônea e eficaz a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução. (...)” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 111.531/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), julgado em 22/03/2018, DJe 27/03/2018).
Em análise preliminar, desponta notável, constituindo fator obstativo à configuração da probabilidade do direito alegado, não ser possível identificar, ao menos não à primeira vista, a exata definição quanto à extensão da penhora pretendida pelo exequente/agravante sobre o faturamento das vendas via cartão de crédito da executada, reforçando, aqui, o entendimento jurisprudencial de que a penhora é permitida somente sobre percentual do faturamento, sendo ônus do interessado precisar (fundamentadamente) qual seria proporção entende ser necessária a atender a sua pretensão executória, o que, como dito, aparentemente não foi adequadamente feito pelo exequente/agravante.
Já quanto à penhora de um dos aviões que compõe a frota da executada, neste primeiro momento, parece-me escorreita a posição da MMa. Juíza de se trata de “medida excessiva frente ao crédito do exequente”, afinal, não obstante à prevalência do princípio do interesse do credor, não se pode olvidar que há de se respeitar o princípio da menor onerosidade da execução, de modo que, dada a desproporcionalidade entre a magnitude da medida e o crédito em execução, a sua efetivação depende da demonstração cabal de impossibilidade de satisfação da obrigação por outros meios menos gravosos, o que não enxergo prontamente no caso, vide a própria possibilidade de penhora do faturamento.
Igualmente, em relação ao redirecionamento da execução ao patrimônio de empresa do mesmo grupo econômico da executada/agravada, a princípio, não vislumbro qualquer crítica imediata ao raciocínio decisório, pois, de fato, a simples circunstância de a Viação Passaredo e Passaredo Transportes Aéreos pertencerem ao mesmo grupo econômico, por si só, não significa que aquela é solidariamente responsável por todas as obrigações desta, e, embora o agravante diga que não objetiva desconsiderar a personalidade jurídica, o intento de estender os efeitos da coisa julgada para pessoa jurídica estranha ao feito até então, a partir da concepção de que tais efeitos abrangem necessariamente ambas as empresas como se fossem uma só pessoa, em virtude da formação de grupo econômico, com nítida confusão patrimonial e gerencial, revela-se justamente como uma pretensão de afastar a individualidade patrimonial, operacional e orçamentária de cada uma, enfim, de desconsiderar a personalidade jurídica própria a cada empresa do Grupo Passaredo.
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator